Tribunal: TJDFT
Processo: 0705675-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO EQUITATIVO PREVISTO NO § 8o DO ART. 85 DO CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os honorários advocatícios devem ser fixados em valor suficiente para remunerar o trabalho do advogado da parte vencedora na demanda, observando os ditames legais previstos no CPC/2015.

2. Diante da regra prevista no art. 85, § 3o, do CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá ser feita entre percentual mínimo e máximo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico arbitrados pelo legislador.

3. Contudo, é cabível a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade do feito.

4. Recurso provido.